Tribunal: STF
Processo: MS 39641
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça, proferido nos autos do PCA n. 0004861-87.2022.2.00.0000, que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar contra juíza de Direito do Estado da Paraíba, sem o afastamento de suas funções jurisdicionais. 



    Por meio deste mandado de segurança, a impetrante busca o trancamento do processo administrativo disciplinar, autuado sob o n. 0007585-30.2023.2.00.0000, com amparo nas seguintes alegações:



    “1) ausência dos elementos autorizadores da REVDIS; 



    2) ilegalidade da conversão da Revisão Disciplinar em Procedimento de Controle Administrativo (PCA), pois a Corregedoria teve mais de 5 (cinco) anos acompanhando o caso (Reclamação Disciplinar 0009858-89.2017.2.00.0000) e não propôs PCA de ofício; 



    3) ilegalidade de fixação de competência no CNJ, pois é falso que não exista quórum viável no TJ/PB; e 



    4) relatoria do PAD do CNJ atribuída ao mesmo Conselheiro que relatou a REVDIS.” (documento eletrônico 1, p. 4)



    Requer a concessão de medida liminar para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, que determinou a instauração do processo administrativo disciplinar n. 0007585-30.2023.2.00.0000, com o consequente trancamento do feito.



    No mérito, pede a concessão da segurança para cassar o ato impugnado, determinando-se o arquivamento do processo administrativo disciplinar.



    Antes da análise do pedido de medida liminar, requisitei informações à autoridade impetrada, que relatou o quanto decidido no acórdão impugnado e enviou cópia integral dos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0004861-87.2022.2.00.0000 e do Processo Administrativo Disciplinar nº 0007585-30.2023.2.00.0000 (documentos eletrônicos 280 a 282)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer com a seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE SINDICÂNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE QUÓRUM NA CORTE ESTADUAL. INSTAURAÇÃO DE REVISÃO DISCIPLINAR (REVDIS), CONVERTIDA EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO (PCA), COM POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE VIOLAÇÃO A REGRAS REGIMENTAIS E LEGAIS NO ÂMBITO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.” (documento eletrônico 285)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/02/2016). 



    Trata-se de orientação consolidada no âmbito desta Suprema Corte, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023 - grifei)



    “EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar.” (MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 9/1/2024 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2020 - grifei)



    No mesmo sentido, vide MS 38468 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; MS 37474 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/10/2021; MS 36247 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/5/2019.



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que não estão configuradas hipóteses excepcionais para revisão, de plano, do acórdão prolatado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    Eis a ementa do acórdão impugnado:



    “CONVOLAÇÃO DE REVISÃO DISCIPLINAR (REVDIS) EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO (PCA). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE SINDICÂNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE QUÓRUM QUALIFICADO PARA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADA (PADMag). EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. POSSÍVEL TIPIFICAÇÃO COMO CRIME. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROCEDÊNCIA DO PCA. INSTAURAÇÃO DO PADMag. 



    I – Quando não há instauração de processo administrativo pelo tribunal local, em razão do arquivamento de investigação disciplinar por ausência do quórum constitucional, não se está diante da competência revisional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) disciplina no artigo 82 e ss. do Regimento Interno do CNJ (RICNJ). Nessa hipótese, a competência constitucional do CNJ para reavaliar o ato de arquivamento no tribunal é originária, razão pela qual o presente procedimento deve ser convolado em PCA, na forma do artigo 91 e ss. do RICNJ. Precedentes do STF e do CNJ. 



    II – A possível falta funcional praticada pela magistrada pode caracterizar a subsunção a tipo penal, razão pela qual se impõe a observância dos prazos prescricionais do Código Penal. 



    III – No caso concreto, constata-se flagrante dissociação entre o conjunto probatório e o julgamento levado a efeito pelo tribunal de origem, tornando ilegal o ato de arquivamento do processo administrativo disciplinar contra a magistrada. 



    IV – Procedimento de Controle Administrativo que se julga procedente para determinar a desconstituição da decisão proferida pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e a instauração do competente PADMag, sem afastamento cautelar, contra a magistrada requerida, o qual deve tramitar originariamente no CNJ, nos termos da minuta de portaria anexa ao voto do Conselheiro Relator.” (documento eletrônico 11, p. 14)



    Conforme relatado, a impetrante se insurge contra a convolação da revisão disciplinar em procedimento de controle administrativo, que resvalou, no mérito, em determinação para (i) desconstituir decisão proferida pelo órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (de arquivamento de processo administrativo disciplinar contra a magistrada) e (ii) instaurar o correlato PAD, com afastamento das funções.



    A impetrante alega, em primeiro lugar, que não haveria elementos para justificar a revisão disciplinar, sustentando hipótese de decadência. Eis a síntese da tese inscrita na inicial:



    “Dessa forma, verificando que os fatos abordados na REVDIS proposta pelo Banco Bradesco já eram do conhecimento do CNJ desde 13 de dezembro de 2017 (quanto protocolada a RD 0009858-89.2017.2.00.0000), bem como que a decisão do TJ/PB foi cientificada ao CNJ na data de 02/12/2021 e que a decisão atacada foi publicada na data de 14/11/2023, resta configurada a decadência para a REVDIS, não podendo ser admitida indevida alteração procedimental levada a cabo pelo ato atacado, pois igualmente obstada pela prescrição a atuação do CNJ, conforme precedentes apontados.” (documento eletrônico 1, p. 17)



    No entanto, não lhe assiste razão. A revisão disciplinar foi proposta em 8/8/2022, como reconhecido pela própria impetrante. Portanto, não houve decurso do prazo de um ano previsto no art. 103-B, § 4º, V, da Constituição Federal e no art. 82, do Regimento Interno do CNJ, pois o aludido lapso temporal tem como termo inicial a ciência do julgamento pelo Conselho Nacional de Justiça (2/12/2021). 



    O Regimento Interno do CNJ não determina que o pedido de revisão seja julgado dentro do prazo de um ano, como pretende a impetrante. Nesse sentido, registro os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DE PLANO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não verificada, no caso, a existência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, mostra-se lícita a denegação da ordem de plano. II - O pedido de Revisão Disciplinar para o Conselho Nacional de Justiça deve ser feito até um ano após o julgamento do processo disciplinar pelo respectivo Tribunal, nos termos do art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. Dessa forma, esgotado tal prazo só restará ao interessado socorrer-se da via judicial para discutir a punição que lhe foi aplicada. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 27767 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2011)



    “EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Abertura de revisão disciplinar. Decadência não configurada. Precedentes. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Conforme foi assentado no decisum, não restou evidenciada ilegalidade ou abuso de poder quanto à atuação do Conselho Nacional de Justiça, não havendo falar em violação do prazo previsto constitucionalmente para a instauração da revisão disciplinar. 2. In casu, não houve o decurso do prazo de 1 (um) ano entre a data em que o CNJ tomou ciência inequívoca do julgamento realizado pelo TRF da 3ª Região e a data em que foi autorizada a instauração da revisão disciplinar pelo Plenário do Conselho. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 38602 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7/12/2022)



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Decurso de prazo decadencial para a exercer a revisão, de ofício ou por provocação, de processos disciplinares de juízes ou membros de tribunais. Art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. Precedentes. 5. Termo inicial contado da ciência do acórdão do Tribunal a quo. Irrelevância, para tal efeito, da decisão indicadora da necessidade de instauração de revisão disciplinar. 6. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (MS 39266 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/12/2023)



    Em sentido análogo, vide MS 38493 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 16/8/2023; MS 39127/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 9/8/2023; e MS 26540/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1/8/2014.



    Observo que os julgados citados na inicial não socorrem a impetrante. Não se extrai do MS 32724/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8/3/2016, nem do MS 36.112/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019, que o julgamento da revisão disciplinar deva ocorrer dentro do prazo de um ano da ciência da decisão a ser revista.



    Ainda que assim não fosse, a alegação fica prejudicada pela convolação da revisão disciplinar em procedimento de controle administrativo, inexistindo manifesta ilegalidade na medida adotada.



    Os fundamentos adotados pelo Plenário do CNJ são idôneos e suficientes para justificar a providência:



    “O Plenário deste CNJ, na 361 ª Sessão Ordinária, realizada em 6 de dezembro de 2022, no PCA nº 0004541-76.2018.2.00.0000, assentou que, ‘quando não há instauração de processo administrativo pelo tribunal local, mas arquivamento de uma investigação, diante da tipicidade constitucional acima apresentada, a reavaliação desse ato não pode ser buscada neste Conselho através de sua competência revisional, que vem materializada regimentalmente pela REVISÃO DISCIPLINAR (artigo 82 do Regimento Interno), conhecida como REVDIS. Nessa hipótese, a competência constitucional do CNJ para reavaliar o ato é aquela chamada pela Suprema Corte de originária.’ 



    De fato, nos termos regimentais, conforme observação destacada em Plenário pelo e. Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, por ocasião do julgamento deste processo, para o exercício dessa competência originária, ou se movimenta a Corregedoria Nacional de Justiça, por meio de reclamação ou pedido de providências, ou, então, movimenta-se o Plenário por meio de Procedimento de Controle Administrativo (PCA). 



    Dispõe o artigo 91, caput, que o ‘controle dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário será exercido pelo Plenário do CNJ, de ofício ou mediante provocação, sempre que restarem contrariados os princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição, especialmente os de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...’. E o parágrafo único estatui que: ‘não será admitido o controle de atos administrativos praticados há mais de cinco anos, salvo quando houver afronta direta à Constituição’. 



    Em suma, quando um interessado legitimado pretende que o CNJ reanalise um ato administrativo que rejeitou a abertura de processo administrativo disciplinar, ou ele provoca diretamente a Corregedoria Nacional de Justiça ou, se pretender reavaliação direta pelo Plenário, ele terá à sua disposição, nos termos do Regimento Interno do CNJ (RICNJ), a via do Procedimento de Controle Administrativo (PCA). 



    Nestes autos, o CNJ foi chamado por interessado a apreciar se o ato administrativo do TJPB que, por falta de quórum qualificado previsto na Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), rejeitou a proposta de instauração de processo administrativo disciplinar contra a magistrada requerida, está correto ou não. Logo, se não houve instauração de PADMag, o procedimento adequado para provocar originariamente o controle de ato administrativo é o PCA, e não a REVDIS.” (documento eletrônico 282, p. 3; grifei)



    Com relação à suposta ilegalidade na fixação de competência do CNJ para rever a decisão do Tribunal, também não assiste razão à impetrante. A rigor, a alegação é desprovida de maior fundamentação e consiste apenas na afirmação de que haveria quórum viável no TJ/PB, “considerando a participação de 13 Desembargadores, além da significativa alteração na composição da Corte Estadual, por várias aposentadorias” (documento eletrônico 1, p. 40).



    A esse respeito, observo que consta no acórdão do CNJ a informação de que houve o arquivamento do processo administrativo disciplinar no Tribunal local, em razão de não se ter alcançado quórum de julgamento suficiente, uma vez que, “dos 19 (dezenove) desembargadores que compõem o Órgão colegiado competente, 9 (nove) votaram pela instauração do PAD; 4 (quatro) pela manutenção do arquivamento; 3 (três) se declararam suspeitos; 2 (dois) impedidos, e 1 (um) ausente” (documento eletrônico n. 11, p. 27).



    Considerando a dificuldade na formação do quórum, o CNJ reputou ser recomendável o processamento do PAD no âmbito do órgão, citando julgado nesse sentido (documento eletrônico 11, p. 31). 



    Além disso, a argumentação também é prejudicada, pois a revisão realizada pelo CNJ encontra amparo no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, tendo o órgão considerado que havia indícios de falta funcional grave praticada pela magistrada na condução de processo judicial.



    A partir dessas circunstâncias, não constato manifesta irrazoabilidade na interpretação adotada pelo órgão, que busca o aprofundamento dos fatos narrados. Não bastasse isso, o exame acerca da efetiva dificuldade ou não de formação de quórum demandaria dilação probatória, o que é inviável na via do mandado de segurança.



    Por sua vez, com relação ao argumento de que haveria ilegalidade no PAD, em virtude de a relatoria ter sido atribuída ao mesmo Relator da revisão disciplinar, verifico que não se trata de hipótese de impedimento prevista expressamente no art. 74, do Regimento Interno do CNJ. Ademais, é questão subsequente às decisões impugnadas neste writ e que pode ser levantada, se o caso, pela impetrante no âmbito do PAD, cabendo ao CNJ decidir sobre a controvérsia, antes de eventual controle pelo Poder Judiciário.



    Posto isso, denego a segurança, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator